Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009909-66.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), GENESIO GOMES DE LIMA - CPF: 341.238.302-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – NOVA PROVA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL BASEADO EM MERAS SUPOSIÇÕES – AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE PARA DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

Se a prova produzida em audiência de justificação não se apresenta apta a afastar a credibilidade daquelas já existentes nos autos, descabe falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Genésio Gomes de Lima,
objetivando desconstituir sentença transitada em julgado na data de 15.9.2004, proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal autuada sob o n. 0009680-31.2002.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, decisão que foi mantida em sede de apelação – Id. 66929167. 166929169, p. 30.

Na inicial, a defesa do revisionando alega que a condenação tem por fundamento provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito policial, as quais não foram confirmadas em Juízo, o que é vedado por lei, conforme preceitua o art. 155 do CPP, bem como a existência de nova prova que confirma sua inocência.

Diante dessas considerações, pugna pela procedência do pedido, a fim de que seja absolvido da acusação que lhe fora imputada, determinando-se, por conseguinte, sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
“com todos os direitos pertinentes desde sua exclusão
” – Id. 166922692, pp. 1-30.

Juntou cópia integral dos autos.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisional – Id. 166922692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que estão presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do CPP, apresenta circunstância relevante que permite a reanálise da causa.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

Conforme relatos,
Genésio Gomes de Lima
pleiteia a absolvição da prática do crime de extorsão qualificada, por inexistirem provas judicializadas no tocante à autoria, bem ainda em razão da descoberta de nova prova que supostamente confirmam sua inocência.

A razão não assiste ao Revisionando
.

A minuciosa análise dos elementos que instruíram a inicial faz concluir que, ao contrário do que defende o suplicante, há provas firmes e coerentes que demonstram a sua responsabilidade penal pelo delito de extorsão qualificada que lhe fora imputado, situação que, inclusive, fora amplamente debatida em sede de apelação criminal, autuada sob o n. 30668/2003 – vide acórdão anexado no Id. 166929169, pp. 30-39.

Naquela oportunidade, destacou-se que a
materialidade
do crime está cabalmente demonstrada pelo auto de apreensão – Id. 166929150, p. 15, e boletim de ocorrência – Id. 166929150, p. 20, cuja
autoria
por parte do Revisionando também se apresenta induvidosa.

De acordo com a denúncia formalizada pelo Ministério Público:

“... na data de 24 de setembro de 2022, por volta das 19h, no estabelecimento comercial da vítima Luiz Carlos Vasconcelos Braga, na rua Vila Bela, quadra 70, casa 20, bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, os indiciados Jonilson Santos da Silva e Marcelo Bandeira Bispo, constrangeram aquele, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Apurou-se que, Jonilson e Marcelo
,
a pedido de Genésio Lima, praticaram extorsão contra a pessoa de Luiz Carlos.

Para que aqueles lograssem êxito neste delito, antes aqueles traçaram o plano e colocaram-no em prática.

A trama se desenvolveu na seguinte sistemática: Jonilson e Marcelo foram até o local em que a vítima trabalhava, e sob a alegação de que a balança que o mesmo utilizava era produto de crime, para que Luiz Carlos não fosse preso, seria necessário aquele lhes dar dinheiro, para que fosse repassado a um Delegado de Polícia – Garcia.

Jonilson, entretanto, foi até o caixa e de lá, subtraiu a quantia de R$ 80,00 e um pacote de cigarro.

A vítima dizia para não ser presa, pois nada fizera, enquanto que Jonilson pegou o telefone e simulou uma ligação ao Delegado Garcia, dizendo que aquela só teria R$ 80,00.

Na data seguinte, mediante grave ameaça, aqueles lá retornaram e exigiram a quantidade de mais R$ 280,00, para que não prendessem Luiz Carlos, momento em que aqueles foram presos em flagrante delito.

Na delegacia, todos os indiciados confessaram a prática criminosa.

Ressalte-se que, quando Jonilson e Marcelo dirigiram-se até o estabelecimento comercial da vítima, eles estavam armados com revólveres, pois diziam ser policiais civis, quando em verdade, são policiais militares...”
– Id. 166929150, pp. 1-3.

O Revisionando não nega ter intermediado o empréstimo de um veículo
VW/Passat
, pertencente ao mecânico Samuel José da Silva, bem como de uma motocicleta
Titan
, de propriedade do corréu Marcelo, para o codenunciado Jonilson, com os quais estes dois últimos compareceram ao estabelecimento da vítima em duas oportunidades. Todavia, afirma desconhecer para qual finalidade foram utilizados – Id. 166929151, p. 2, e 166929152, p. 82.

Acontece que o 2o interrogatório prestado pelo corréu Jonilson, ainda na fase de IP, enfraquece a versão exculpatória apresentada pelo Revisionando, uma vez que aquele, além de admitir a prática da extorsão contra a vítima, apontou o Revisionando com o mandante do crime, o qual teria lhe telefonado e pedido que comparecesse em sua residência, a fim de “
fazer uma cobrança no proprietário de um mercado situado no bairro Tancredo Neves”,
juntamente com o réu Marcelo,
“pois o cara estava com uma balança roubada e que forçassem o comerciante a fazer um acerto”; “que o SD. Lima lhe afirmou que a balança foi vendida para o proprietário do mercado por um primo seu que a furtou; “que o SD. Lima não podia aparecer na ‘fita’ por ser amigo do dono do mercado
–

Id. 166929151, p. 5.

É bem verdade que o corréu Jonilson alterou a versão dos fatos quando de seu interrogatório judicial, passando a afirmar que compareceu ao estabelecimento comercial da vítima Luiz, sozinho, para cobrá-lo a respeito de uma dívida pessoal [anterior], quando este lhe ofereceu uma balança “
de garantia
”, para que voltasse no dia seguinte e buscasse o dinheiro – Id. 166929152, p. 79.

No entanto, resta claro que a nova versão apresentada, na qual estranhamente Jonilson excluiu a responsabilidade de Genésio nada mais é do que uma tentativa de eximir o Revisionando da autoria dos fatos delitivos, mormente diante dos relatos das testemunhas
Samuel José da Silva
e
Aderaldo Oliveira Soares
, esta última, ocular.

A esse respeito, como forma de evitar repetições desnecessárias, colaciono trechos do raciocínio desenvolvido em sede de apelação que negou o pleito absolutório do Revisionando, os quais adoto como parte da fundamentação:

“... A defesa deste segundo Apelante desenvolve raciocínio dizendo que inexiste nos autos depoimento de qualquer testemunha que acuse Genésio do crime noticiado; que a denúncia não encontra amparo na instrução criminal; que Jonilson (fls. 137/139) só disse que Genésio lhe emprestou o veículo; que o co-réu Marcelo também só falou do empréstimo do veículo (fls. 142/143). Mas que nenhum deles acusou o Apelante de ter participado do crime. Aduz que a vítima nada registrou contra Genésio.
Juntou aos autos, a fls. 499-TJ, uma declaração assinada pela vítima e registrada em cartório, após a prolação da sentença, inocentando tanto Marcelo quanto Genésio
, e dizendo que a decisão judicial condenou pessoas inocentes.

A defesa não poderia ter optado por pior caminho
.

Óbvio está que a vítima fez tal declaração e a registrou em cartório por estar sendo ameaçada
!

Não é crível que uma pessoa em sã consciência e livremente vá até um cartório registrar declaração, dizendo que uma sentença condenatória condenou inocentes, mormente quando tal sentença está calcada em provas fartas, e não apenas em indícios, como quer fazer crer a defesa
.

A vítima está, isto sim, apavorada temendo que os policiais militares sejam soltos e venham dela se vingar. Do conjunto probatório é fácil depreender qual a metodologia utilizada por este apelante Genésio
: como bem-dito pelo insigne magistrado, trata-se de soldado PM. que, “com o conhecimento da técnica policial e a experiência de sua vida funcional, ingressou no terreno da criminalidade, quando, na órbita de seu dever profissional, seria um dos primeiros que a deveria evitar, mas, não obstante, o escolheu para praticar, já envolvido com antecedentes penais”.

Essa experiência profissional o fez agir de forma tal que pensou não ser descoberto, visto que não esteve no local do crime, é verdade, mas tudo comandou para que ele ocorresse. Inclusive o próprio Jonilson disse em seu depoimento que “o SD. LIMA não podia ‘aparecer na fita’ por ser amigo do dono do mercado
” (fls. 30).

Mas apareceu, e pior, como ator principal! Vejamos os depoimentos que o incriminam:

A testemunha Samuel José da Silva esclarece que
:

“ É comerciante, proprietário de uma oficina mecânica, localizada nas proximidades do 3o BPM e que, devido prestar serviços nas viaturas daquela companhia policial conheceu o SD. LIMA, que é lotado no referido quartel e com quem, por tal motivo, tem relacionamento de amizade há uns cinco anos. Que ontem (24.9.2002), em torno das 19h30min, aproximadamente,
o SD. LIMA foi até a casa da testemunha, onde também funciona a oficina, e lhe pediu emprestado o veículo Passat branco, o qual está com o adesivo do candidato Wancley Tut, não citando para qual finalidade
. Que após emprestar o veículo, a testemunha saiu e foi ao supermercado e, ao retornar, por volta das 20h40min, mais ou menos, o veículo já havia sido entregue pelo referido soldado, o qual foi recolhido no interior da oficina e a chave entregue ao menor de 07 anos de idade, filho da testemunha. Que hoje, por volta das 15horas, chegava do Centro da Cidade, quando encontrou as viaturas desta Coordenadoria de Plantão na sua residência, momento em que foi interrogado pelo policial se havia emprestado o veículo Passat ontem para alguém, tendo afirmado que sim, e ao SD. LIMA. Que o veículo foi apreendido. ” (fls. 12).

A experiência de policial fez com que ele emprestasse um veículo para fornecer a Marcelo e Jonilson praticarem o delito. É óbvio que não quis dar o seu, dizendo que estava com defeito
.

O co-réu Jonilson Santos da Silva
, a fls. 29 dos autos, dá um depoimento rico em detalhes quando na fase inquisitorial esclarece a participação do SD. LIMA: “Que no dia 24/9/2002, por volta das 07 horas, quando se encontrava em casa, recebeu uma ligação em seu celular, onde
o Soldado Militar LIMA o chamou para comparecer em sua casa, com a finalidade de fazer uma cobrança no proprietário de um Mercado situado no bairro Tancredo Neves, (...) Que, chegando ao encontro do Soldado LIMA, este disse que iria emprestar o carro do mecânico
, sendo que o veículo deste era um Passat branco, com o adesivo do Deputado Estadual Vancley Tut,
para que o interrogado e Marcelo fossem até o referido mercado fazer a operação, pois o cara estava com uma balança roubada, e que forçassem o comerciante a fazer um acerto
(...). Que no dia seguinte, por volta das 14 horas, o interrogando dirigiu-se à casa do SD. LIMA, onde já se encontrava o Marcelo (...)" Apesar de negar sua participação no delito, a análise do conjunto probatório traz à tona as verdades dos fatos:

O Soldado Lima, ora Apelante, intencionando praticar o delito de extorsão contra o dono do mercado, convidou o PM. Marcelo e o Jonilson para fazerem o trabalho. No entanto, forneceu-lhes o veículo tanto para a primeira visita, o Passat branco reconhecido por todas as testemunhas, quanto sugeriu que para o segundo dia, data em que receberiam a segunda parcela da extorsão, o Jonilson deveria ir com a moto do próprio Marcelo, o que de fato se deu. Naquela oportunidade Jonilson foi preso em flagrante e delatou todo o ocorrido
. Nem mesmo a tentativa de Jonilson tentar livrar os soldados em Juízo convence. Ele entra em um emaranhado de contradições, deixando cada vez mais clara a participação de todos eles, sem exceção, no evento delituoso, conluiados, acordados e acertados. Só não contavam que a vizinhança fosse denunciar o ocorrido à polícia! Por todo o exposto, e não vislumbrando qualquer irregularidade no édito condenatório, ao contrário, julgando-o certeiro, correto e justo, desprovejo também o recurso deste Apelante, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida em todos os seus termos...”
– Id. 166929169, pp. 30-38.

A linha adotada pelo colegiado quando do julgamento da apelação criminal perante a 1a Câmara, sob a relatoria do então Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa encontra guarida no fato de que a própria vítima compareceu na delegacia para dizer que estava sendo ameaçada, pois
“recebeu um telefonema por parte de um homem que lhe disse o seguinte: eu sou o policial que você está tentando prejudicar, querendo fazer perder a minha farda, você trata de mudar daí caso contrário vai morrer
”, e em razão da postura desta ao comparecer em Juízo, “
em completo estado de pânico
”– Id. 166929169, p. 33.

Não bastasse, apesar da alegação de “
prova nova
”, consistente na declaração do Capitão PM
Gilmar Alves de Sena
[Interrogante e Relator], que participou das diligências para apuração de possível transgressão militar do Revisionando, no sentido de que o corréu Jonilson [falecido em 2012, Id. 166929179, p. 1] teria sofrido coação na delegacia
“para atribuir nome aos policiais”
– Id. 166922692, p. 23, não há qualquer indício de que os agentes que trabalharam neste caso tenham agido com abuso, agredido ou pressionado o referido delator, havendo meras suposições, sem fundamento.

Nesse ponto, abro parêntese para esclarecer que, a retratação judicial de corréu não tem o condão de impedir a valoração pelo magistrado das diversas evidências amealhadas ao longo autos, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

Frise-se que as provas colhidas durante a fase administrativa deverão servir como elementos de convicção suplementares, podendo, sim, ser invocadas, quando guardarem coerência e harmonia com as demais evidências produzidas durante a instrução judicial, como no caso dos autos.

Diante disso, não vejo como retirar a força probante das provas reunidas nos autos, notadamente quando o Revisionando não tenha conseguido demonstrar qualquer prova em contrário a ponto de afastar a credibilidade das firmes alegações da acusação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023